Tribunal: STF
Processo: HC 258869
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Nulidades. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gean Ferreira Neri contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 927.361/SP (evento 3, fls. 180-190).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 3, fls. 49-72).



    No presente writ, a Defesa alega a nulidade das provas produzidas a partir da busca domiciliar na residência do paciente em razão da ausência de mandado de busca e apreensão ou justificativa idônea. Sustenta a violação ao teor do art. 240 do Código de Processo Penal. Requer o reconhecimento da nulidade apontada com a consequente absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 3, fls. 180-190):



    “DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a busca domiciliar sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito. 



    2. No caso concreto, o agravante empreendeu fuga ao avistar a viatura que efetuava patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao ingressarem na residência com o consentimento de uma familiar, os policiais apreenderam porções de maconha e cocaína e frascos de lança-perfume, além da quantia de R$ 322,10 (trezentos e vinte e dois reais e dez centavos) em cédulas tocadas e moedas, valor que estava no bolso do acusado. 



    3. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não há flagrante ilegalidade a ser sanada na presente via. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    De início, observo a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, destaco que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    In casu, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, quando do julgamento da apelação, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 3, fls. 49-72):



    “Em apertada síntese, os agentes estatais relataram que havia fundadas razões para o ingresso policial no imóvel, visto que, em patrulhamento por local já conhecido pelo comércio de entorpecentes, avistaram o acusado com uma sacola em mãos e, quando visualizou a viatura policial, Gean empreendeu fuga adentrando em sua residência. Então, solicitaram apoio da equipe e lograram êxito em encontrar os entorpecentes no local.



    De fato, os policiais localizaram, no total, 15 (quinze) porções de maconha com peso líquido de 39,6g; 01 (uma) porção de cocaína com peso líquido de 0,6g, além de 15 (quinze) frascos de lança-perfume, além da quantia de R$322,10 (trezentos e vinte e dois reais e dez centavos) em cédulas tocadas e moedas, valor que estava no bolso do acusado. 



    Daí que a atuação policial, conjugado todos esses elementos, não se afigura ilegal ou abusiva. Há de se destacar que a hipótese fática configura crime permanente e, nesse caso, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. 



    Desse modo, enquanto o crime estiver ocorrendo, agentes de segurança poderão proceder à busca domiciliar, independentemente da existência de mandado judicial. 



    (...)



    Portanto, não houve a alegada violação ao domicílio, pois, como já foi dito, havia fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência, afastando-se qualquer sorte de nulidade da prova derivada da atuação estatal. 



    (...)



    Mais não fosse, a prova oral demonstrou que houve autorização da genitora do acusado para ingresso e busca domiciliar, sepultando de vez qualquer hipótese de arbitrariedade ou ilegalidade. 



    (...)



    Não há, desse modo, qualquer ilicitude ou nulidade a ser reconhecida. 



    Para configuração do crime de narcotráfico imputado ao réu, não se exige qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, não se exigindo a traditio, para consumação do delito. 



    O réu, por sua vez, confessou os fatos afirmando que, de fato, realizava o tráfico de entorpecentes e que se arrepende. 



    Logo, evidenciado o dolo e o ânimo de mercancia dos entorpecentes, pois as circunstâncias fáticas, sobretudo a quantidade e variedade dos entorpecentes, a forma de acondicionamento em pequenas frações, própria para a venda “a varejo” dos estupefacientes, em local já conhecido como ponto de tráfico e o valor em dinheiro apreendido em notas trocadas, não deixam margem à dúvida de que o réu, de fato, exercia o tráfico. 



    (...)”



    No mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça consignou que:



    “ (...)



    Sob essa ótica, firmou-se a compreensão de que a validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que denote, diante das peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito.



    Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).



    (...)



    Nesse ínterim, nota-se que o Supremo Tribunal Federal vem propugnando, em recentes julgados, que o Poder Constituinte estabeleceu clara exceção ao direito de inviolabilidade de domicílio, ninguém nele podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    Trata-se de hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar "para que a 'casa' não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar" (RE n. 1.447.032-AgR, relator Ministro Luiz Fux, relator p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 11/10/2023). 



    Acrescenta que, em se tratando de delito praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. A justa causa, nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas sim fundadas razões a respeito.



    (...)



    No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos fatos ocorreu da seguinte maneira (fls. 242-247 – grifei):



    A testemunha Felipe Martins Ventura, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento e avistaram o acusado perto da Praça Estrela, perto da base da GCM. O réu, com uma sacola nas mãos, ao ver a viatura, empreendeu fuga e entrou na segunda casa na rua Ouro Preto, que estava com o portão aberto. Solicitaram apoio da equipe e adentraram no local. O réu estava escondido atrás de uma parede e a sacola com as drogas estava no chão. Havia dinheiro em seu bolso em notas trocadas, aproximadamente R$ 322,00 (trezentos e vinte e dois reais). Ao ser indagado, o acusado confessou o tráfico. Afirmou que a rua de trás ao ponto em que o réu foi visualizado é ponto de tráfico. O local onde foi preso era a residência do réu, mas só depois se descobriu. Sua mãe chegou depois e franqueou a entrada dos agentes para revista na casa. 



    No mesmo sentido as declarações de seu colega de farda, Erik Vendramini. 



    Interrogado na fase inquisitiva, o réu exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fl. 11). 



    Em juízo, confessou os fatos. Confirmou que praticava o tráfico no local e afirmou estar arrependido. 



    Essa é a prova amealhada, bastante para sustentar o decreto condenatório em desfavor do réu pelo delito de tráfico de drogas. 



    [...] 



    Extrai-se do conjunto probatório amealhado que a diligência dos agentes policiais ingresso em domicílio - com consequente prisão em flagrante delito pela posse de drogas ilícitas visando ao consumo de terceiros, portanto, ao tráfico, ocorreu de modo regular, com espeque em fundada suspeita de prática delituosa, inexistindo qualquer violação ao disposto no art. 240, do Código de Processo Penal. 



    Em apertada síntese, os agentes estatais relataram que havia fundadas razões para o ingresso policial no imóvel, visto que, em patrulhamento por local já conhecido pelo comércio de entorpecentes, avistaram o acusado com uma sacola em mãos e, quando visualizou a viatura policial, Gean empreendeu fuga adentrando em sua residência. Então, solicitaram apoio da equipe e lograram êxito em encontrar os entorpecentes no local. 



    De fato, os policiais localizaram, no total, 15 (quinze) porções de maconha com peso líquido de 39,6g; 01 (uma) porção de cocaína com peso líquido de 0,6g, além de 15 (quinze) frascos de lança-perfume, além da quantia de R$ 322,10 (trezentos e vinte e dois reais e dez centavos) em cédulas tocadas e moedas, valor que estava no bolso do acusado. 



    Daí que a atuação policial, conjugado todos esses elementos, não se afigura ilegal ou abusiva. Há de se destacar que a hipótese fática configura crime permanente e, nesse caso, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. 



    Desse modo, enquanto o crime estiver ocorrendo, agentes de segurança poderão proceder à busca domiciliar, independentemente da existência de mandado judicial. 



    [...] 



    Portanto, não houve a alegada violação ao domicílio, pois, como já foi dito, havia fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência, afastando-se qualquer sorte de nulidade da prova derivada da atuação estatal.



    Ao que se nota, portanto, o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram precedidas de fundadas razões. Isso porque o agravante empreendeu fuga ao avistar a viatura que efetuava patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas, gerando para os policiais que se encontravam em patrulhamento de segurança pública a necessidade de conter a ação, fato que a torna legítima e sem ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.



    (...)



    Ademais, a desconstituição da conclusão exarada pelo Tribunal de origem implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com o rito sumário do habeas corpus.”



    Presente a justificativa, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente